Tribunal: STF
Processo: RE 83158
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
COOPERATIVAS DE CONSUMO. OPERAÇÕES REALIZADAS EM 1969, COM OS SEUS
ASSOCIADOS. I.C.M.
II. SOBRE ELAS (OPERAÇÕES) INCIDE O REFERIDO TRIBUTO, SEGUNDO
ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENÁRIO AO JULGAR OS R.E. NS. 79.699,
82.397, 82.612 E 84.490.
III. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, CONHECIDOS E PROVIDO O PRIMEIRO E
JULGADO PREJUDICADO O SEGUNDO.